Tribunal: TJDFT
Processo: 0715920-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO E MANTÉM PENHORA REALIZADA NA CONTA DO DEVEDOR. VALORES BLOQUEADOS SE REFEREM A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. STJ. ERESP 1.582.475/MG. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de impugnação à penhora. 1.2. Segundo a decisão, o valor do empréstimo não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade e que, por mais que percentualmente o valor represente pouco mais de 3% da dívida, há interesse do credor no valor penhorado, sendo incabível a alegação de falta de utilidade na execução.
2. De acordo com as provas coligidas nos autos, verifica-se que o valor penhorado não se refere a verba salarial e, sim, a uma TED não identificada, no valor de R$ 3.808,38.
3. No entanto, mesmo que fosse considerada verba salarial, deve prevalecer o entendimento externado no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, que permite a penhora de parcela da remuneração do devedor. 3.1. Ou seja, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702 - DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família.
4. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo ser resguardado o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 4.1. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, devendo ainda processar-se da maneira menos gravosa para o devedor.
5. No caso, apesar da possibilidade de penhora de parte da remuneração, a constrição dos proventos do recorrente apresenta-se bastante onerosa ao devedor, considerando-se a própria remuneração líquida, conforme contracheque apresentado aos autos.
6. Portanto, a penhora 7% (sete por cento) sobre o rendimento líquido do agravante, até a quitação da dívida, revela-se razoável.
7. Recurso parcialmente provido.